Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUA CIVIL. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0001096-21.1999.8.07.0000 (59.888/96). PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
1. Não há que se falar em decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no caso em que a parte foi intimada para se manifestar especificamente sobre o fundamento determinante da sentença.
2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial tem como consequência o seu indeferimento e a extinção da demanda sem a resolução do mérito.
3. A juntada de procurações apenas após a intimação realizada em grau recursal para fins de conhecimento da apelação não é apta a suprir o vício de irregularidade de representação reconhecido na sentença.
4. Apelação desprovida.